Tribunal: STF
Processo: Rcl 71664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por On Shelf Serviços Ltda., contra sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP, no Processo nº 1000008-90.2024.5.02.0501, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 606.003/RS (Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral), na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Michael Robson da Silva, pela qual visa ao reconhecimento de vínculo empregatício. Relata que “no exercício de sua livre iniciativa empresarial, contratou uma empresa especializada para atender às necessidades pertinentes à execução de sua atividade empresária”, tendo assim o Sr. MICHAEL ROBSON DA SILVA se beneficiado do regime, por intermédio de sua empresa, inscrita no CNPJ sob nº 30.864.374/0001-16, e sem sofrer os conhecidos descontos trabalhistas e previdenciários”. Informa que o Juízo de 1º Grau proferiu sentença reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes.



    3. Sustenta violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC n 48/DF “ocasião em que se reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese”.



    4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido formulado na reclamação.



    5. Em 16/09/2024 proferi despacho de instrução do feito, determinando a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação, na forma legal (o art. 989, inc. III, do CPC).



    6. A Secretaria Judiciária certificou, em 03/10/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.917, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Michael Robson da Silva,  foram devolvidos com a anotação de “desconhecido” (e-doc. 18).



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Reproduz, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.917, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Michael Robson da Silva, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:   



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“  



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).   



    12. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.  



    13. No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, e nos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 606.003/RS (Temas nº 725 e nº 550 da sistemática da Repercussão Geral, respectivamente).



    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E no RE nº 606.003/RS (Tema RG nº 550), fixou-se a competência da Justiça comum para o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, considerada a natureza comercial do vínculo estabelecido entre as partes.



    15. No processo em análise, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal reclamado, verifica-se que o juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor da demanda trabalhista, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes, sob os seguintes fundamentos (destaques acrescidos):



    “(...) 2.2 PRELIMINARES:



    - INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SONEGADAS NO CURSO DO CONTRATO DETRABALHO. PRONÚNCIA DE OFÍCIO.



    No que tange às contribuições previdenciárias, a competência material da Justiça do Trabalho está limitada às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo por ela homologado, tal como pacificado pelo C. TST por meio de sua Súmula 368, item I.



    Note-se que o art. 114, VIII, da CF/88, delimita as contribuições sociais previstas apenas nos incisos I, a, e II do art. 195 da mesma Constituição, quando “decorrentes das sentenças que proferir”. Daí por que o art. 43 da Lei nº 8.212/91, que regulamenta a matéria, prevê que as execuções das contribuições previdenciárias, processadas perante a Justiça do Trabalho, restringem-se aos valores pagos decorrentes de condenação ou acordo judicial, não alcançando as contribuições previdenciárias porventura sonegadas no curso do contrato de trabalho ou aquelas decorrentes do vínculo empregatício reconhecido em juízo. 



    Inclusive, ratificando a decisão tomada em dia 11 de setembro de 2008 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), editou-se a Súmula Vinculante nº 53, verbis: “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII,da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por”ela homologados”. 



    Sendo assim, impõe-se pronunciar, de ofício, a incompetência material da Justiça do Trabalho para verificação ou cobrança das contribuições previdenciárias porventura sonegadas no curso do contrato de trabalho, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito no particular, por ausência de pressuposto.processual com relação ao Juízo (art. 485, IV, do CPC/2015).



    (...)



    3. MÉRITO:



    - VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    A existência de relação jurídico-trabalhista entre as partes constitui fato constitutivo do direito autoral, razão pela qual, a princípio, recai sobre o reclamante o encargo probatório acerca do reconhecimento do alegado vínculo de emprego (art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC). Todavia, ao admitir a prestação de serviço em seu favor, ainda que na qualidade de trabalhador autônomo, a parte reclamada atraiu para si o ônus da prova, devendo demonstrar, portanto, o fato obstativo da pretensão autoral (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).



    No caso, a primeira reclamada carreou aos autos o “Contrato de Prestação de Serviços de Promoção de Vendas, Reposição e Outras Avenças” por ela firmado com o a pessoa jurídica Michael Robson da Silva, que se cuida de microempresário individual inscrito sob o CNPJ nº 30.864.374/0001-16 (IDs. f92773d ecb5e697). Também anexados o aditivo contratual (ID. f8fde75), notas fiscais (ID.59b663a) e o termo de distrato (ID. 74e60b7).



    Prima facie, portanto, a prova documental produzida pela ré revela a existência de prestação de serviços autônoma mantida entre duas pessoas jurídicas.



    (...)



    Impende considerar que o Direito do Trabalho se rege pelo princípio da primazia da realidade, razão pela qual, não assume relevância o fato de acontratação ter sido entabulada com pessoa jurídica constituída pelo reclamante, mediante emissão de notas fiscais, uma vez que a teor do disposto no artigo 9º da CLT, são nulos todos os mecanismos adotados com o intuito de fraudar a aplicação do ordenamento jurídico laboral.



    A circunstância de o reclamante ter "aberto" a pessoa jurídica antes da contratação e com ela "permanecer ativa" até os dias atuais não tem o condão de infirmar a conclusão supra. Afinal, fora a primeira reclamada que desvirtuou a relação jurídica havida, sendo que o contrato de trabalho aqui discutido teve fim em decisão imotivada do preposto da primeira reclamada (ID. 7392210).



    (...)



    Tendo em vista a comprovação do descumprimento dos requisitos legais para contratação por intermédio de pessoa jurídica nos termos da legislação vigente e a caracterização dos elementos da relação de emprego, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a existência de vínculo de emprego entre reclamante e primeira reclamada, no período de 2.4.2023 a 13.11.2023 (já observada aprojeção do aviso prévio), na função de promotor de vendas, com remuneração de R$2.500,00. (...)“



    16. Por seu turno, o TRT2, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, sob os seguintes termos (e-doc. 10, p. 2-4, destaques do original):



    “(...) Recurso Ordinário da Primeira Reclamada 



    Mérito 



    Do vínculo de emprego 



    A recorrente requer a modificação do julgado que entendeu pela existência de relação de emprego entre as partes, pois considerou a inexistência de subordinação jurídica.



    De início, saliento que para que se configure o vínculo de emprego é necessária a presença dos seguintes requisitos: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade na prestação dos serviços, de acordo com o que prevê o artigo 3º da CLT. Assim, o que diferencia, preponderantemente, a relação de emprego do trabalho autônomo é a existência ou não da subordinação jurídica. 



    No caso dos autos, restou comprovado pelo reclamante que, além do controle da sua jornada diária por meio de check in e check out em aplicativo próprio da empresa (Id. c41bcbd), este também era advertido sobre a sua produção, sobre a necessidade de avisar em qual horário iria começar a jornada e por quais rotas passaria, além de ser fiscalizado diretamente por supervisores da reclamada, tudo nos termos dos depoimentos das partes e de suas testemunhas (fls. 217/218 - Id. becb0eb). 



    Percebe-se que essa supervisão não tinha apenas o intuito de analisar a produção dos contratados, pois isso sim está dentro do escopo do poder diretivo e organizacional do empregador que, mesmo contratando prestadores de serviços, pode requerer a apresentação de resultados positivos. 



    Contudo, ao se analisar o depoimento da própria testemunha da reclamada, esta demonstra que os empregados celetistas e os autônomos realizavam o mesmo tipo de atividade, sob a mesma supervisão. Em vários momentos, a testemunha expõe que o prestador poderia, em teoria, ter autonomia, mas que sempre tinha que observar algum mandamento da reclamada, retirando-se, portanto, qualquer liberdade para escolher como trabalhar. (...)



    (...)



    Pelo exposto, mantém-se o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias deferidas na origem. Nego provimento.”



    17. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário (e-doc. 7), o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



 



    18. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo civil estabelecido entre a reclamante e o beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes ora cotejados.



    19. Reforço que nas decisões proferidas por esta Corte, apontadas como paradigmas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    20. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    21. Vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude da terceirização por suposta “pejotização”, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados, inclusive na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” 



    (Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” 



    (Rcl nº 60.822-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos). 



    22. Lado outro, quanto à alegada competência da Justiça comum para julgamento do processo de origem, registro que, no caso concreto, cujo vínculo empregatício reconhecido pela decisão reclamada envolve contrato de prestação de serviços por meio de pejotição, entendo desacertada a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho e o consequente encaminhamento dos autos à Justiça comum.



     23. Isso porque, muito embora o entendimento predominante desta Corte, sobretudo daqueles que despontam da ratio decidendi dos julgados em referência, conduza à conclusão de que, na esfera judicial, seria da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, considero que não houve entendimento expresso desta Corte quanto à incompetência da Justiça do Trabalho, senão nos paradigmas constantes da ADC nº 48/DF e do RE nº 606.003/RS (Tema RG nº 550).



    24. Nesse cenário, considerando que a discussão contemplada na ADC nº 48/DF cingiu-se à validade das contratações, de natureza comercial, dispostas na Lei nº 4.886, de 1965 (transporte autônomo de cargas), enquanto o Tema RG nº 550 envolveu a natureza da relação jurídica entre representante e representada comerciais, reputo que, as demais modalidades contratuais — embora de natureza civil — não implicam incompetência automática da Justiça do Trabalho.



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator